Tribunal: TJDFT
Processo: 0726188-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726188-17.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CIPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VINICIUS QUINTAS DE SOUSA, RICARDO DE SOUSA, ESPÓLIO DE SONIA MATHIAS QUINTAS REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS QUINTAS DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o Agravado RICARDO DE SOUSA para apresentar contrarrazões, na pessoa dos advogados que firmaram a petição de ID 157396682 dos autos de origem . Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator